Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717737-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WELLERSON ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia para condenar WELLERSON ALVES PEREIRA, como incurso nas penas do art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, bem como fixando o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Ao final, esta foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, argumenta que a conduta é atípica e que não há provas suficientes para a condenação. Refere que não há regulamentação, em clara violação ao princípio da legalidade penal. Requer a reforma da sentença para absolver o apelante com fundamento no artigo 386, III e VII, do CPP. II. A apelação é própria e tempestiva. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58763832). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 59053086). III. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido pela defesa. IV. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo RAP de ID 58762248, do qual consta que os policiais militares encontraram um canivete em poder do réu, que justificou que o portava para sua proteção pessoal. Por seu turno, o termo de apreensão de ID 58762248 - Pág. 5, demonstra que o objeto apreendido consiste em um canivete de cabo camuflado do tipo caça, em perfeitas condições de uso, o que foi corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo. V. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta. VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao apelo por ele interposto. Em suas razões, sustenta que a apelação suscitou ofensa ao princípio da legalidade, ao passo que o acórdão tangenciou a apreciação explícita de tal dispositivo. Requer o prequestionamento da questão constitucional, pois a repercussão geral foi reconhecida no ARE 901.857. Pede o acolhimento dos embargos, para análise da tese da atipicidade da conduta por ofensa ao art. 5o, inciso XXXIX, da CF. II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61797702). III. A omissão quanto à análise da tese da legalidade, indicada pelo embargante, é inexistente. Com efeito, conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado, item III, “o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido pela defesa”. Em reforço, a despeito do reconhecimento de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. IV. Por oportuno, destaco que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Percebe-se, portanto, o nítido propósito de rediscussão da matéria, o que é vedado pela via recursal eleita. V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, na forma do Enunciado 125 FONAJE. VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 857 de Repercussão Geral: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de novembro de 2024 RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal